Tribunal: STF
Processo: HC 210458
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.D.S, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg nos EDcl no AResp nº 1.977.038/MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, ante a prática do previsto no art. 217-A, § 1.º, do Código Penal (estupro de vulnerável).



    O impetrante sustenta, em suma, que paciente cumpre prisão domiciliar como medida substitutiva há 1 ano e 8 meses sem culpa formada, afirmando caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Reporta-se ao provimento de agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual contra a decisão que concedeu a prisão domiciliar, dizendo do risco de restabelecimento da prisão preventiva.



    Aponta demora no exame de impetração formalizada pela defesa dirigida ao Tribunal de Justiça.



    Alega inobservado do disposto no art. 316, § único do CPP, no tocante a necessidade de reavaliação periódica da custódia cautelar.



    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para:



    a) RELAXAR a prisão preventiva do paciente JOSÉ DIVINO DA SILVA, porquanto venha a medida constritiva se protraindo excessivamente no tempo; 



    b) REVOGAR a prisão preventiva do paciente JOSÉ DIVINO DA SILVA, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida extremada, sobretudo o requisito da contemporaneidade, ainda que fixadas medidas cautelares na forma do artigo 319 do CPP;



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos. 3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo STJ não se vislumbra tais circunstâncias a justificar o implemento da liminar, pelo menos neste juízo de cognição sumária, necessária, portanto, a colheita de informações para o deslinde da controvérsia.



    Com essas breves considerações, sem prejuízo do exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro e liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a respeito do andamento do habeas corpus lá impetrado em favor do paciente, bem como do agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual e da situação prisional do paciente.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente